Tribunal: TJES
Processo: 0022065-55.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022065-55.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA JOANA ELOI e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. sentença de fls. 338/353-verso, integrada pela r. decisão de fls. 369/370-verso, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória por danos materiais e morais movida por
MARIA JOANA ELOI
em desfavor da municipalidade ora apelante e da
VALE S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e reconheceu a prejudicial de mérito da prescrição em prol da empresa requerida, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o Município da Serra sempre teve ciência das mazelas e carências estruturais que envolve todo o bairro, principalmente, as vulnerabilidades quanto a ocorrência de enchentes no período de altas precipitações. Todavia, o Poder Público Municipal nada fez para otimizar o sistema de micro e macrodrenagem na região, limitando-se na alegação de ter efetuado limpeza manual e mecânica na localidade
” (fl. 348-verso).

Asseverou que a “
exclusão da responsabilidade por força maior somente se admite nas ocorrências naturais, imprevistas e imprevisíveis, hipótese diversa da dos autos em que não há dúvidas de que a insuficiência de obras para escoamento das águas pluviais foi fator determinante não só pela ocorrência do alagamento, mas também pelo represamento das águas por diversos dias
” (fl. 350-verso).

Afirmou, ainda, que “
embora tenha ficado evidenciada a culpa por parte da Municipalidade da Serra acerca de prejuízos em razão do alagamento, estes não podem ser fixados de forma presumida
” (fl. 352-verso).

Por isso, condenou o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios desde o evento danoso pela taxa referencial da caderneta de poupança.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, tendo estipulado a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendeu a cobrança das verbas sucumbenciais, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais, que devolveram ao conhecimento desta egrégia Corte tão somente as questões relacionadas à responsabilidade civil do ente público apelante e acerca da razoabilidade do montante indenizatório.

Segundo assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, a
“
Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

No mesmo sentido (grifei):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser
objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
. 3. Entretanto,
o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria

responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.
(RE 608880, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

No caso sob exame, cuida do mesmo evento danoso tratado por esta colenda Câmara Cível nos autos do processo nº 0018806-13.2018.8.08.0048, decorrente das fortes chuvas havidas no mês de novembro de 2013, em quantidade maior que a esperada, que causaram alagamentos e represamento de água, dentre outros, na rua Paraíba, bairro Central Carapina, Serra/ES, que, segundo apurado naquela ocasião, não poderia ser evitada por nenhuma rede de drenagem, oportunidade em que ficou assim definido:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECEDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, em recente alteração jurisprudencial, o e. Supremo Tribunal Federal passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência, passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público. 2. Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Precedentes também do STF. 3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recaí sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes. 4. A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior. 5. Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da história. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível. 6. Neste ponto, sobreleva salientar também que as condições de residência do apelado em nada o recomendam a buscar a pretensão indenizatória por danos a moradia inserida na Rua Intendente Câmara se revela como invasão, não obstante não seja meritória a análise de que não foi o requerente o construtor/invasor. Edificaram sem que qualquer autorização de construção fosse emitida pelo Município apelante, fato incontroverso nos autos e corroborados por diversas testemunhas ouvidas em juízo às fls. 123/125, que, inclusive, atestam que a área era um brejo, naturalmente alagável pela própria condição de proximidade a corpo hídrico, transformado em valão pelos residentes da invasão. 7. Desta feita, não era exigível do Executivo municipal adotar providência que de fato afastasse o perigo das enchentes naquele caso específico. Não se tratou, à época, de chuvas cotidianas. Aqui, por certo, não se tem a pretensão de afastar toda e qualquer responsabilidade do Poder Público em enchentes decorrentes da omissão e má prestação do serviço. Contudo, como asseverado pelo apelante, segundo reportagens da época, a região ora analisada atingiu recordes mundiais de volume de chuva. Parafraseando a sentença a quo, em sentido oposto, contudo, que afasta-se a responsabilidade do Poder Público quando o evento da natureza - força maior - seja tão expressivo que torna insignificante ou irrelevante a atuação preventiva da Administração Pública em relação aos danos. O ordenamento pátrio, como cediço e mencionado no presente, não adotou a teoria do risco integral ao administrador. E, in casu, não entendo que houve conduta omissiva reprovável da Administração que tenha contribuído ao evento danoso para que seja configurado o dever de indenizares. Precedentes c. STJ e c. Segunda Câmara Cível a afastar indenização decorrente de enchentes por chuvas anormais. 8. Recurso provido. Ação julgada improcedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018806-13.2018.8.08.0048, 048180167982, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021).

Apesar de a sentença registrar a fragilidade geográfica do local, e apontar a necessidade de realização de obras de infraestrutura, com sistema de drenagem eficiente, a prova testemunhal produzida no processo de origem, evidencia não apenas que a enchente de 2013 foi uma das piores já enfrentadas, mas também que o local atingido foi uma área de brejo ocupada irregularmente, e, por conseguinte, mais propícia ao alagamento (fls. 190/193).

A municipalidade apelante acostou documento aos autos, emitido pela Secretaria de Serviços (fls. 90/104), indicando que
“os procedimentos ordinários foram todos executados conforme as previsões e aconselhamentos técnicos”,
e que o
“fato das chuvas terem excedido em mais de 10 vezes o esperado para o período não permitiam qualquer previsão ou expectativa, não sendo possível minimizar seus efeitos,

inclusive, porque o fato não era esperado”
(fl. 101).

O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas naquele período (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local em que os corpos hídricos
“são monitorados frequentemente, para prevenir inundações no período chuvoso”
, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular (fls. 54/71 e fls. 72/89), caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade.

Enfatiza-se que foi um dos maiores desastres naturais da história do Espírito Santo, que afetou vários municípios, e que levou o Governador a decretar estado de emergência em todo o Estado, o qual, segundo dados da Defesa Civil, registrou 23 (vinte e três) mortes e 61.000 (sessenta e um mil) desabrigados ou desalojados
1
.

Cumpre mencionar, ainda, que é assente neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o Município da Serra não deve ser responsabilizado pelos danos causados pelas enchentes do ano de 2013, visto que configurada a força maior capaz de romper o nexo de causalidade e afastar a alegação de omissão indevida, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço.
3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0018800-06.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/11/2021; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. FORTES CHUVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A anormalidade das chuvas ocorridas no final de 2013 no Espírito Santo mostrou-se notória no feito, eis que as inúmeras matérias jornalísticas colacionadas pelo próprio apelado a corroboraram, restando consignado, inclusive, que levaram a ocorrência da maior enchente da história do Estado, representando o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, segundo o Incaper.
II - Não constatou-se nos autos qualquer comprovação de que o sistema de drenagem pluvial na localidade não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano. III - Não se pode desconsiderar que o imóvel residencial do apelado fora construído em localidade de grande fragilidade geográfica, seja pela proximidade de córrego e existência de valão, como pela declividade da região, aliado, ainda, à evidente ausência de regularidade para sua construção (licenças, autorizações, etc), consoante os depoimentos testemunhais colacionados. lV - Concluiu-se que os danos ocasionados não decorreram de omissão do Município de Serra, mas sim de fenômeno da natureza, eis que apresentou-se de modo imprevisível e inevitável, situação esta, portanto, caracterizadora da força maior, apta a romper o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e os danos sofridos pela parte autora.
V - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0025847-31.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/10/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço - a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas. 2) É incontroverso nos autos - bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) -, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo. 3) Neste cenário, considerando (I) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (II) a excepcionalidade do evento - maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - e o fato de que (III) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.
4) O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.
5) Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0025626-48.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial em relação à municipalidade, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação da apelada/requerente ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo
2
.

Finalmente, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que a apelada/requerente milita (fl. 28) amparada pela gratuidade de justiça, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/12/26/es-tem-22-mortos-e-mais-61-mil-fora-de-casa-por-causa-da-chuva.htm
> acesso realizado em 24. fev. 2023.

2
AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE – CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO – EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Segundo assentado pelo STF, a
“
Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença. Improcedência da pretensão autoral em relação à municipalidade. Ônus sucumbencial redimensionado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral em relação à municipalidade, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.